Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737458-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL DE DIFUSAO COMUNITARIA E FORMACAO PROFISSIONAL APELADO: FUNDACAO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL contra a sentença proferida na ação de cobrança ajuizada pela FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL. A apelante não juntou o comprovante de preparo e pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Argumenta ser Associação sem fins lucrativos, cuja principal atividade desenvolvida é a defesa dos direitos sociais, com recursos que proveem exclusivamente de convênios firmados e de doações (ID 26234166). É o relatório. Decido. No caso dos autos, não se vislumbram elementos aptos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária à apelante. Com efeito, as previsões da Lei 1.060/50 precisam ser interpretadas de acordo com o que dispõe o texto constitucional, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, de forma que cumpre à parte interessada o ônus de demonstrar a insuficiência de recursos para justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. O art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele que pleiteia o benefício. Na situação concreta, a documentação juntada aos autos afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Isso porque o único documento acostado aos autos foi uma declaração, datada de abril/2009, em que os dirigentes declaram exercer atividade não remunerada (ID 26234159). Entretanto, por se tratar de pessoa jurídica, a mera declaração de entidade sem fins lucrativos não é suficiente para corroborar o alegado estado de hipossuficiência econômica, sendo necessária a comprovação de existência de dificuldade financeira, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo, ainda, com o STJ, “não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou associados”. Ademais, para a referida Corte de Justiça, “muitas entidades sem fins lucrativos exploram atividade econômica em regime de concorrência com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas.” (Resp 603.137/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 23/08/2010.). Corrobora-se ainda, o entendimento do magistrado, que ao indeferir o pedido de gratuidade, consignou (ID 26234163): “Ocorre que a natureza jurídica da associação não é suficiente para a concessão dos benefícios, sendo necessária análise dos documentos juntados aos autos, os quais demonstram que a associação está ativa e que, ademais do vultoso contrato celebrado com o Banco do Brasil S/A objeto da lide, possui convênio com o Estado da Bahia firmado em 16/11/2020. Ademais, não junta aos autos quaisquer demonstrativos ou extratos que informem sua condição financeira, sendo incabível a concessão dos benefícios sem qualquer prova de sua hipossuficiência.” Por fim, como cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Intime-se a ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Após, conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 05 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT RELATOR